Tribunal: TJMT
Processo: 1024363-80.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1024363-80.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 076.189.194-37 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), ADELSON FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 884.814.841-72 (REQUERENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal e processual penal. Revisão criminal. Roubo majorado. Identificação do autor do crime. Utilização indevida de dados pessoais. Autoria esclarecida. Confronto papiloscópico. Absolvição. Retificação dos registros criminais. Pedido procedente.

I. Caso em exame

Revisão criminal proposta contra acórdão prolatado pela Segunda Câmara Criminal, no julgamento da AP 41570/2008, provida parcialmente para manter a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Juara, nos autos de ação penal (PJe 0004804-33.2007.811.0018), e readequar as penas por roubo majorado [emprego de arma de fogo e concurso de pessoas] e tentativa de roubo majorado [emprego de arma de fogo e concurso de pessoas], em concurso material e continuidade delitiva,

a 7 (sete) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias, em regime inicial semiaberto, visando a desconstituição do ato judicial

II. Questão em discussão

1) Utilização dos dados pessoais do requerente pelo seu irmão; 2) efeitos jurídicos e sociais da condenação indevida
.

III. Razões de decidir

1. A
revisão criminal mostra-se
“legítima para rever sentença proferida contra pessoa que, em um segundo momento, se sabe não ter cometido o crime objeto da condenação”
, ou seja, por quem teve
“seu nome lançado como réu na sentença condenatória proferida com erro na identificação do agente do delito”.

2. A prescrição da pretensão executória extingue somente a pena [efeito principal], mantendo-se os demais efeitos secundários da condenação, penais e extrapenais, de modo que se reconhece o interesse processual na desconstituição da sentença.

3.

A impressões digitais constantes do prontuário criminal atribuído ao requerente pertencem, na realidade, ao seu irmão, conforme imagens fotográficas e Laudo de Confronto Papiloscópico.

4. O princípio constitucional da intranscendência da pena (CF/1988, art. 5o, XLV) obsta a responsabilização penal de pessoa diversa do autor do fato criminoso.

5. Se a identificação do verdadeiro autor resultou esclarecida, justifica-se a exclusão dos registros criminais em nome do requerente e retificação correlata.

6.

Configurada, em tese, a prática de falsa identidade mostra-se cabível a remessa de peças ao Ministério Público, nos termos do art. 40 do CPP, para eventual instauração da ação penal.

IV. Dispositivo e tese

Pedido procedente
para desconstituir a sentença condenatória quanto ao requerente, com determinação de inclusão dos dados de identificação do verdadeiro autor do crime.

Tese de julgamento
:

1. A revisão criminal é cabível quando fundada em prova nova capaz de comprovar a inocência do condenado, especialmente quando demonstrado erro de identificação do autor do crime.

2. A prova pericial datiloscópica constitui meio idôneo e eficaz para demonstrar erro de identidade, autorizando a desconstituição da sentença condenatória proferida contra terceiro inocente.

2. A exclusão dos registros criminais e a retificação da identidade do autor do fato são medidas necessárias para restaurar a verdade real e os direitos da terceira pessoa injustamente condenada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XLV; CP, arts. 91, 92 e 307; CPP, arts. 40, 259, 621, I, 623, 625, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 645.582/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 6.11.2006; STJ, EDcl no REsp n. 1.375.199/SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 15.3.2018; TJMT, RvC 1012401-41.2017.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 10.4.2019; TJMT, RvC 1011255-18.2024.8.11.0000, j. 10.10.2024; TJMT, RvC 1022329-74.2021.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 13.7.2022; TJMG, RVCR 10000180217929000, Rel. Des. Alberto Deodato Neto, j. 17.6.2019.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL No 1024363-80.2025.8.11.0000 – COMARCA DE JUARA

REQUERENTE: ADELSON FERREIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Revisão criminal proposta por

ADELSON FERREIRA DE OLIVEIRA contra acórdão prolatado pela Segunda Câmara Criminal, no julgamento do AP 41570/2008, provida parcialmente para manter a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Juara, nos autos de ação penal (PJe 0004804-33.2007.811.0018), e readequar as penas por roubo majorado [emprego de arma de fogo e concurso de pessoas] e tentativa de roubo majorado [emprego de arma de fogo e concurso de pessoas], em concurso material e continuidade delitiva,

a 7 (sete) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias, em regime inicial semiaberto -

art. 157, § 2o, I e II (duas vezes) e art. 157, § 2o, I

e II c/c art. 14 c/c

art. 69 e art. 71 do CP - (fls. 79/104-ID 301445383).

O requerente sustenta que: 1) o seu irmão [Domérico Ferreira de Oliveira] seria o autor dos crimes e utilizou-se dos seus dados pessoais para se identificar no curso da ação penal, de modo que
“a sentença condenatória se fundou em premissa manifestamente errônea, qual seja, a falsa identidade do agente”
; 2)
“os efeitos jurídicos e sociais da condenação indevida ainda perduram”
e,
“ao tentar realizar seu cadastro como motorista no aplicativo UBER, [...] teve sua inscrição indeferida em razão da existência de antecedente criminal em seu nome, proveniente justamente da indevida condenação imposta em decorrência do erro de identidade por falsidade ideológica”
.

Pugna pela procedência para que seja absolvido, com a
“expedição de certidões necessárias à retirada de seus registros criminais e à sua reabilitação perante os órgãos competentes”
(fls. 1/10-ID’s 301 301445376/301445389).

Em decisão interlocutória, foi determinada “
a audição do requerente pelo Juízo da Execução Penal da Comarca de Juara (SEEU 0000709-23.2008.8.11.0018), mediante carta de ordem, visando esclarecer a verdadeira identidade do autor do fato, promovendo sua identificação civil e/ou confronto papiloscópico entre as impressões digitais”.

O Juízo singular, em cumprimento da carta de ordem, encaminhou o Laudo de Confronto Papiloscópico No 079.2025.

A i. Procuradoria de Justiça Especializada opina pela procedência, em parecer assim sintetizado:

“Revisão Criminal – Roubo majorado – Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da condenação, com a consequente revogação da prisão. No mérito, pleiteia a rescisão da sentença condenatória, com o objetivo de que seja realizado confronto papiloscópico entre as impressões digitais, sob o argumento de que seu irmão estaria utilizando seus dados pessoais. Assim, requer a absolvição da condenação imposta. – Procedência – Os peritos da POLITEC, ao realizarem o confronto entre as impressões digitais constantes nos seguintes documentos: Prontuário Civil em nome de Adelson Ferreira de Oliveira, Registro Geral (RG) no 1116989-3 (Peça A); Prontuário Civil em nome de Domércio Ferreira de Oliveira, Registro Geral (RG) no 2996923-9 (Peça B); e Prontuário de Identificação Criminal – IP 12/2007 (Peça C), constataram que as Peças “B” e “C” pertencem à mesma pessoa, qual seja, o irmão do revisionando, Domércio Ferreira de Oliveira. – A eficiência do referido exame pericial de confronto datiloscópico é semelhante a 100% de certeza, já que, de acordo com o entendimento de Ricardo Bina em seu livro Medicina Legal, estima-se que a probabilidade de uma impressão digital ser idêntica a outra é de 1 em 17.000.000 milhões de pessoas. (cfr. Zanella, Fernanda, in O uso da Datiloscopia na Medicina Forense, www.fezanella.jusbrasil.com.br). – De acordo com a prova pericial produzida, o autor do crime relacionado aos autos no 0004804-33.2007.811.0018 não é o ora revisionando, razão pela qual deve ser afastada os efeitos da sentença condenatória. – O parecer é pela procedência da ação revisional, a fim de declarar a absolvição do requerente dos crimes imputados na Ação Penal no. 0004804-33.2007.811.0018.”
(
João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 1024363-80.2025.8.11.0000)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Turma:

A
ação revisional afigura-se cabível em razão de ter sido proposta por quem tem interesse e legitimidade (CPP, art. 623), preencher os pressupostos legais de procedibilidade (CPP, art. 625, § 1o) e envolve a causa de pedir fundada em provas novas de inocência do requerente.

Noutro giro, a revisão criminal mostra-se
“legítima para rever sentença proferida contra pessoa que, em um segundo momento, se sabe não ter cometido o crime objeto da condenação”
, ou seja, por quem teve
“seu nome lançado como réu na sentença condenatória proferida com erro na identificação do agente do delito”
(STJ, REsp no 645.582/PR - Rel. Ministra Laurita Vaz - 6.11.2006).

Dito isso, vejamos.

O requerente ADELSON FERREIRA DE OLIVEIRA foi condenado definitivamente por roubos [tentado e consumado], porém o Juízo da Execução Penal [3a Vara Criminal da Comarca de Juara] reconheceu a prescrição da pretensão executória e o processo executivo está arquivado desde 5.11.2021 [SEEU 0000709-23.2008.8.11.0018].

Ocorre que a prescrição da pretensão executória extingue somente a pena [efeito principal], mantendo-se os demais efeitos secundários da condenação, penais e extrapenais,

“como o registro de antecedentes criminais e demais hipóteses também previstas nos arts. 91 e 92 do Código Penal”
(STJ, EDcl no REsp n. 1.375.199/SC – Relator: Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 15.3.2018, p. 27.3.2018).

No caso, o pleito revisional está fundado em assertiva de que
o verdadeiro autor
[Domérico Ferreira de Oliveira]
dos fatos criminosos teria utilizado a “identidade” do requerente [seu irmão] para se eximir de responsabilização penal, com os traslados de fotografias de ambos.

As imagens colacionadas indicam que o autor dos roubos apurados na ação penal não seria a mesma pessoa identificada como Adelson Ferreira de Oliveira, conforme aferição visual:

Por outro lado, os papiloscopistas Joice Schielke Loffi e Lucas Leppaus Leite, com confrontarem as impressões digitais, concluíram que
“as impressões digitais apostas Prontuário de Identificação Criminal, Registro Criminal – MT: 42470-6, referente ao Número de IP 125/2007, data de autuação 18/10/2007, em nome de ADELSON FERREIRA DE OLIVEIRA, na realidade PERTENCEM à

DOMÉRICO FERREIRA DE OLIVEIRA, Registro Geral (RG) 2996923-9, SESP/MT, Cadastro de Pessoa Física 717.711.861-60, nascido em 04/08/1975, natural de PEDRO GOMES – MS, filho de MARIA DE LOURDES FERREIRA DE OLIVEIRA e FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA”
(
Laudo de Confronto Papiloscópico
no 079.2025 – fls. 155/163).

A eficiência do referido exame pericial de confronto datiloscópico é semelhante a 100% de certeza, pois
“estima-se que a probabilidade de uma impressão digital ser idêntica a outra é de 1 em 17.000.000 milhões de pessoas”
(ZANELLA, Fernanda. O uso da Datiloscopia na Medicina Forense – Disponível: www.fezanella.jusbrasil.com.br – Acesso em 22.8.2024).

Com bem ponderado pela Procuradoria de Justiça Especializada,
“de acordo com a prova pericial produzida, o autor do crime relacionado aos autos no 0004804-33.2007.811.0018 não é o ora revisionando, razão pela qual deve ser afastada os efeitos da sentença condenatória”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 319969380).

Registre-se que somente o autor do crime pode responder pelo fato criminoso praticado, à luz do princípio da intranscendência ou da personalidade da pena (CF/88, art. 5o, XLV).

Em situação análoga, esta e. Turma decidiu:

“O princípio da intranscendência previsto no art. 5o, XLV da Constituição Federal, preconiza que somente o condenado, e mais ninguém, poderá responder pelo fato praticado, pois a pena não pode passar da sua pessoa. Sendo devidamente comprovado nos autos da revisão criminal através de laudo pericial que o autor do fato criminoso utilizou-se de documento de identidade falsificado de terceira pessoa, é imperiosa a retificação do polo passivo da ação penal, bem como a baixa dos registros criminais oriundos deste processo em desfavor do requerente. Pedido procedente, condenação rescindida.”
(RvC 1012401-41.2017.8.11.0000 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – 10.4.2019)

“EVISÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO [CONCURSO DE PESSOAS E ARROMBAMENTO] E FALSA IDENTIDADE – CONDENAÇÃO – PEDIDOS DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROVAS DA INOCÊNCIA – CRIME PRATICADO PELO IRMÃO DO REQUERENTE – FISIONOMIAS FÍSICAS DISTINTAS - LAUDO DE EXAME DE CONFRONTO PAPILOSCÓPICO – PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA DA PENA – CONDENAÇÃO DESCONSTITUÍDA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DIREITO RECONHECIDO – VALOR LIQUIDADO NA ESFERA CÍVEL – LIÇÃO DOUTRINÁRIA - AUTOR DO CRIME IDENTIFICADO – PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA OBSERVADOS – SENTENÇA PRESERVADA – RETIFICAÇÃO DOS REGISTROS CRIMINAIS – JULGADOS DO STJ E TJMT – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE.”
(RvC 1011255-18.2024.8.11.0000 -

10.10.2024)

Logo, a sentença condenatória [proferida na ação penal no
0004804-33.2007.811.0018
] deve ser desconstituída em relação ao requerente [ADELSON FERREIRA DE OLIVEIRA, portador do RG no 11.169.893 SJ/MT, CPF no 884.814.841-72, filho de Francisco Gomes de Oliveira e Maria de Lourdes Ferreira de Oliveira, nascido em 3.11.1977].

Por sua vez, a identificação do verdadeiro autor do crime [DOMÉRICO FERREIRA DE OLIVEIRA, portador do RG no 2996923-9 SESP/MT, CPF no 717.711.861-60, filho de Francisco Gomes de Oliveira e Maria de Lourdes Ferreira de Oliveira, nascido em 4.8.1975] resultou esclarecida, consoante
Laudo de Confronto Papiloscópico no 079.2025 – fls. 155/163
.

A defesa técnica do autor do crime foi exercida em primeiro e segundo graus de jurisdições, com apresentação de resposta à acusação, participação na instrução processual, oferecimento de alegações finais e interposição de apelação criminal, a revelar que os princípios do contraditório e a ampla defesa foram observados.

No processo penal, considera-se a real identidade das partes e não a qualificação indicada nos autos, de modo que os efeitos da condenação devem continuar válidos
,
mesmo porque “
eventual decreto absolutório acabaria beneficiando o verdadeiro autor dos fatos”
(TJMG, RVCR 10000180217929000 – Relator: Des. Alberto Deodato Neto – 17.6.2019).

Note-se que a qualificação da parte pode ser retificada a qualquer tempo (CPP, art. 259).

Segue-se julgado desta e. Turma:

“A constatação da identificação incorreta do condenado, quando certa a sua identidade física, não tem o condão de macular a ação penal por meio da revisão criminal, seja para anulá-la ou para reformá-la, pois a condenação deve permanecer hígida quanto ao verdadeiro autor do delito [...], bastando somente a alteração da qualificação do acusado, na forma do art. 259 do Código de Processo Penal.”

(RvC 1022329-74.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Luiz Ferreira Da Silva – 13.7.2022)

Nesse quadro, a sentença condenatória deve ser preservada em relação ao verdadeiro autor do crime [DOMÉRICO FERREIRA DE OLIVEIRA, portador do RG no 2996923-9 SESP/MT, CPF no 717.711.861-60, filho de Francisco Gomes de Oliveira e Maria de Lourdes Ferreira de Oliveira, nascido em 4.8.1975], a ser executada após a retificação dos registros criminais e da guia de execução penal.

Com essas considerações,
JULGA-SE PROCEDENTE
o pedido revisional para desconstituir a sentença condenatória quanto ao requerente ADELSON FERREIRA DE OLIVEIRA.

Por efeito,
DETERMINA-SE

a) aos Juízos
da 2a Vara Criminal da Comarca de Juara e da Execução Penal da Comarca de Juara (SEEU 0000709-23.2008.8.11.0018)
que procedam a exclusão dos registros criminais em nome do requerente ADELSON FERREIRA DE OLIVEIRA [portador do RG no 11.169.893 SJ/MT, CPF no 884.814.841-72, filho de Francisco Gomes de Oliveira e Maria de Lourdes Ferreira de Oliveira, nascido em 3.11.1977] e inclusão dos dados de identificação do verdadeiro autor do crime [DOMÉRICO FERREIRA DE OLIVEIRA, portador do RG no 2996923-9 SESP/MT, CPF no 717.711.861-60, filho de Francisco Gomes de Oliveira e Maria de Lourdes Ferreira de Oliveira, nascido em 4.8.1975];

b) a remessa de cópias destes autos ao órgão do Ministério Público de primeiro grau, nos termos do art. 40 do CPP, para conhecimento e eventual apuração de falsa identidade (CP, art. 307) por DOMÉRICO FERREIRA DE OLIVEIRA [portador do RG no 2996923-9 SESP/MT, CPF no 717.711.861-60, filho de Francisco Gomes de Oliveira e Maria de Lourdes Ferreira de Oliveira, nascido em 4.8.1975].

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2025